Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-83.2021.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida de dívidas prescritas em cadastros de inadimplentes. Serasa Limpa Nome. Não demonstração da origem das dívidas. Inexigibilidade reconhecida. Exclusão do nome do autor da referida plataforma. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Impossibilidade. Fixação de acordo com os critérios estabelecidos no artigo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação de inscrição indevida de dívidas prescritas em cadastros de inadimplentes. Serasa Limpa Nome. Não demonstração da origem das dívidas. Inexigibilidade reconhecida. Exclusão do nome do autor da referida plataforma. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redução. Impossibilidade. Fixação de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2.o, do CPC, em percentual mínimo. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.